Tribunal: TJBA
Processo: 8025649-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025649-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRO SANTIAGO DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PERCENTUAL DE 30%. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade a servidor que exerceu a função de agente penitenciário entre 2005 e 2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial contemporâneo impede (i) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade quando a omissão decorre da própria Administração e (ii) o pagamento retroativo da vantagem, bem como se é possível a fixação do percentual de 30%.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.677/1994 e no Decreto nº 9.967/2006 (vigente à época dos fatos), que exige laudo pericial para aferição das condições de trabalho.
4 - A exigência de laudo dirige-se à Administração, que tem o dever de instaurar e concluir o procedimento técnico, não podendo transferir ao servidor o ônus decorrente de sua própria inércia.
5 - Comprovado que o autor requereu administrativamente a perícia em tempo oportuno e que o procedimento não foi concluído por falha administrativa, afasta-se a negativa fundada exclusivamente na ausência do laudo.
6 - A prova da insalubridade pode ser realizada por outros meios idôneos, nos termos do art. 369 do CPC, sendo válidos pareceres médicos oficiais e laudo técnico produzido durante o período de exercício funcional no mesmo ambiente de trabalho.
7 - Documentos médicos emitidos por profissionais do próprio Estado atestam a existência de condições insalubres no ambiente prisional, com exposição a agentes biológicos e elevado risco de doenças infectocontagiosas.
8 - Laudo pericial elaborado em 2008 pela Junta Médica Estadual, referente ao mesmo complexo penitenciário e período de labor, reconheceu a insalubridade em grau médio, fixando o adicional em 30%.
9 - Não se trata de concessão automática da vantagem, mas de reconhecimento de direito individual baseado em prova técnica e documental suficiente.
10 - O laudo posterior, elaborado em 2014, não tem o condão de afastar situação fática anterior já demonstrada, por ter sido produzido em contexto diverso.
11 - Configurada a omissão administrativa e comprovadas as condições insalubres, é devido o pagamento retroativo do adicional no percentual de 30%.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025649-12.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante

ESTADO DA BAHIA
e apelado

SANDRO SANTIAGO DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,